Tribunal: STF
Processo: RHC 58057
Classe: RHC
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-06-27
Data de publicação: 1980-06-27

Ementa:
HABEAS CORPUS: CRIME DA FALSIFICAÇÃO E USO DE TALÕES RELATIVOS À
ARRECADAÇÃO DE RENDA PÚBLICA - PRETENSA DESCLASSIFICAÇÃO MEDIANTE O
EXAME DE PROVA, INCLUSIVE A SER PRODUZIDA "AD FUTURUM" PARA CRIMES DE
SONEGAÇÃO FISCAL, COM O CONSEQUENTE RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE, PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE DA
PRETENSÃO. - Não conhecimento das demais questões postas no recurso,
por serem inovações do pedido inicial não examinadas na decisão
recorrida. Recurso de habeas corpus parcialmente conhecido e improvido
nessa parte.